Tribunal: TJBA
Processo: 8044327-39.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8044327-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF

Advogado(s)
:
VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS.
TEMA REPETITIVO
1233 DE STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança coletivo impetrado por entidade representativa dos Auditores Fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, objetivando a inclusão do abono de permanência na base de cálculo do adicional de um terço de férias, com fundamento na natureza remuneratória da verba.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o abono de permanência, concedido a servidores que optam por permanecer em atividade após preencherem os requisitos para aposentadoria voluntária, possui natureza remuneratória e, por consequência, deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias.

III. Razões de decidir
3. O Tema Repetitivo nº 1233 do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 13/06/2025, fixou a tese de que o abono de permanência possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo de verbas como adicional de férias e gratificação natalina.
4. A jurisprudência consolidada do STJ refuta a tese de natureza indenizatória da verba, mesmo diante de exclusão legal da base de cálculo para fins previdenciários.
5. A conduta administrativa que reconhece a natureza remuneratória do abono para o 13º salário, mas o exclui do terço de férias, é contraditória e afronta os princípios da confiança legítima e da legalidade administrativa.
6. A aplicação da Súmula Vinculante 37 do STF não se impõe ao caso, pois não se busca a criação de nova vantagem, mas sim a correta aplicação da lei vigente conforme entendimento consolidado em precedente vinculante.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança concedida para reconhecer o direito dos filiados do Impetrante à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias, com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração.

Teses de julgamento: “1. O abono de permanência possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo do terço constitucional de férias dos servidores públicos. 2. A exclusão da verba com base em interpretação restritiva viola jurisprudência vinculante do STJ e os princípios da legalidade e da confiança legítima.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; EC nº 41/2003; Lei nº 11.357/2006, art. 71, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.055.836/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJEN de 17.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8044327-39.2024.8.05.0000

tendo como Impetrante o

INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA – IAF
,

e, como Impetrados, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAH
IA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER
A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA